Tribunal: TRF3
Processo: 5000245-62.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
230/689)

5000245-62.2024.4.03.6143

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000245-62.2024.4.03.6143

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARCO ANTONIO CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA CURADO BROM - GO69944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO INSS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período pleiteado pode ser enquadrado como desempenhado em condições especiais.

III. Razões de decidir

3. Após amplo debate sobre a matéria, a 3a Seção desta eg. Corte, no julgamento da ação rescisória n. 5013982-39.2021.4.03.0000, realizado na sessão de julgamento de 13.02.2025, por maioria, concluiu pela legitimidade do INSS em tais casos.

4. Os Policiais Civis têm um regramento próprio de aposentadoria, com critérios diferenciados, com base na LC n. 51/1985, razão pela qual de 08.05.1990 a 26.11.2013 deve ser reconhecido como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 10; LC 51/1985; Lei n. 8.213/91, arts. 94 e 96.

Jurisprudência relevante citada: STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672 SÃO PAULO RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI, Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023; RECURSO ESPECIAL No 1.592.380 - SC, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe: 10/02/2022; RE 1014286-RG, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Julgado em 31/08/2020, DJe 24/09/2020; ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1141255 2017.01.96627-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/12/2018; TRF/3a Região, AR n. 5013982-39.2021.4.03.0000, 3a Seção, sessão de julgamento de 13.02.2025, por maioria, rel. Des. Fed. Marcus Orione.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000245-62.2024.4.03.6143

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARCO ANTONIO CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA CURADO BROM - GO69944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação previdenciária proposta por MARCO ANTONIO CORREA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS apresentou contestação, sustentando ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda.

Houve réplica da parte autora.

Sentença pela improcedência do pedido, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados “no percentual mínimo legal sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 4.o, inciso III, e 5.o do Código de Processo Civil”, suspendendo-se a exigibilidade por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

A parte autora interpôs apelação aduzindo, em síntese, que “a atividade de investigar da polícia civil é perigosa e permite reconhecimento como atividade especial”. Invoca, em prol de sua tese, o entendimento firmado pelo STF no Tema de repercussão geral 942, e postula a reforma integral da sentença, com a conversão do tempo especial em comum e concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 10.12.1957, o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 08.05.1990 a 26.11.2013 (investigador de polícia junto ao Estado de São Paulo) e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo deduzido em 10.12.2022.

Da legitimidade do INSS.

Após amplo debate sobre a matéria, a 3a Seção desta eg. Corte, no julgamento da ação rescisória n. 5013982-39.2021.4.03.0000, realizado na sessão de julgamento de 13.02.2025, por maioria, julgou improcedente a ação, concluindo o i. relator para o acórdão, Exmo. Des. Fed. Marcus Orione, pela legitimidade do INSS em tais casos, posicionamento que adoto, após reexame da matéria.

Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A controvérsia jurisprudencial sobre a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo de ações que reconhecem tempo especial de servidor público no RGPS impede a rescisão do julgado, nos termos da Súmula 343/STF."

Por oportuno, transcrevo trecho do r. voto-vista exarado pelo Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione:

"A natureza da atividade, se especial ou não, para efeitos de contabilidade na aposentadoria por tempo de contribuição, não inviabiliza a sua necessária inclusão na contagem temporal. O cômputo de intervalos de labor comum prestado a entidades públicas, mesmo sob o regime estatutário, já tem sido realizado administrativamente pelo próprio INSS e, quando há resistência à inclusão, pelo Judiciário, com a presença da Autarquia como parte da demanda submetida à análise deste Poder. Assim, não é a natureza do tempo de trabalho incluído que importa, mas a sua inclusão em si para efeitos da contagem necessária à concessão da aposentação.

Não seria factível que se reconhecesse tempo comum prestado em serviço público, ainda que com vínculo estatutário, para fins de sua integração em aposentadoria por tempo de contribuição e o mesmo não se pudesse realizar em vista da simples natureza especial das atividades profissionais desempenhadas. No primeiro caso, abundam as ações judiciais em que isso se dá, na Justiça Federal, com a presença do INSS em seus polos passivos. Parece-nos que há carência de disposições no ordenamento jurídico a autorizar o tratamento distinto em vista da natureza do tempo de serviço prestado. O simples caráter especial das funções profissionais exercidas sob regime estatutário não exime o INSS de seu reconhecimento apenas por terem sido prestadas junto a um empregador público. Insista-se: o ordenamento jurídico não alberga, com qualquer vedação expressa, uma diferença no tratamento de períodos de labor, tão-somente em razão de eles se caracterizarem como comuns ou especiais. Inexiste qualquer disposição que impeça o reconhecimento do tempo especial pelo INSS por se tratar de empregador privado ou de empregador público. Perceba-se, como questão correlata (e importante para se entender a possibilidade de utilização da Súmula 343 do STF no caso dos autos), que a consideração dos interregnos de exercício de atividades insalubres ou perigosas no setor público, mesmo sem lei específica, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção no 721/DF, citado no voto do Desembargador Sérgio Nascimento). Sem legislação própria, a indicação dos agentes agressivos é extraída das disposições normativas aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social".

Do mérito.

Para melhor elucidação da controvérsia colocada em Juízo, cumpre distinguir a aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois enquanto a aposentadoria especial pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da E.C. no 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição há tanto o exercício de atividade especial como o exercício de atividade comum, sendo que o período de atividade especial sofre a conversão em atividade comum aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da E.C. no 20/98.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que (...) Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...).

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima mencionado teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)".

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV).

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico.

No mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido (...)". (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde.

Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido (...)". (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014)

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Conforme acima destacado, está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser observado o limite de 90 decibéis no período de 06.03.1997 a 18.11.2003.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente que a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos.

A respeito da contagem recíproca,os artigos 94 e 96 da Lei n. 8.213/91, assim dispõem:

"Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente". (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98)

"Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais";

Por sua vez, o artigo 40, § 10, da Constituição da República, estipula:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício".

O E. Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência no sentido de que não se admite, por expressa proibição legal (artigo 96, I, da Lei 8.213/1991), a conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que o autor, servidor público federal (Perito Médico do INSS), busca o reconhecimento de tempo especial, pelo exercício da profissão de médico, referente a períodos trabalhados na atividade privada, para obter declaração do direito à contagem especial dos períodos em questão e a sua conversão para tempo comum pelo fator 1,4; com a consequente expedição de nova Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que contemple os tempos convertidos; e, por fim, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II - A jurisprudência do STJ, por meio do julgamento do EREsp 524.267/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, sedimentou o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4o, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991).

III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do INSS". (ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1141255 2017.01.96627-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/12/2018).

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286 (Tema 942), com repercussão geral reconhecida, firmou tese contrária à fixada pelo STJ, para reconhecer que "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". (RE 1014286-RG, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Julgado em 31/08/2020, DJe 24/09/2020). (grifei)

Em juízo de retratação, após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 (Tema 942), a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, é permitida, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço (RECURSO ESPECIAL No 1.592.380 - SC, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe: 10/02/2022), conforme ementa a seguir transcrita:

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 942/STF.

I - A impetrante pretende a conversão de tempo especial em comum, com ulterior emissão de certidão por tempo de contribuição, para poder utilizar o tempo de serviço exercido no Regime Geral da Previdência Social - RGPS, na sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

II - No EREsp n. 524.267/PB, rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, foi sedimentado o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4o, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286, firmou a tese no sentido de que, "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".

III - Dessa forma, forçosa a reforma do acórdão para realinhar o entendimento desta Corte Superior e, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, fazer a devida adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 942. V - Agravo regimental provido, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015, para negar provimento ao recurso especial do INSS."

NO CASO DOS AUTOS, verifica-se que o autor formulou pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 10.12.2022, o qual restou indeferido pelo INSS (ID 358546206, p. 46).

Em 08.06.2023, obteve a concessão da aposentadoria por idade (NB 41/208.075.637-5 – ID 358546206, p. 77), tendo o INSS computado, na ocasião, o tempo comum de atividade exercida sob o regime estatuário (08.05.1990 a 26.11.2013), mediante apresentação da respectiva Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.

A controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas no período de 08.05.1990 a 26.11.2013, na função de Investigador de Polícia, sob o regime estatutário, para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo apresentado em 10.12.2022.

Pois bem.

A respeito da previsão legal da aposentadoria dos ocupantes da carreira policial, transcrevo trecho do r. voto exarado pelo i. Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE 1162672, com repercussão geral (Tema n. 1019: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco"):

"A LC no 51/85 é que regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreias de policial. Essa lei complementar é lei federal de caráter nacional, consubstanciando-se em regra geral no tocante ao regime de aposentadoria dos servidores policiais civis, cujos parâmetros deveriam ser necessariamente observados pelos estados-membros (nesse sentido: ADI no 5.039/DF).

No RE no 567.110/AC, o Tribunal Pleno reiterou o posicionamento assentado no julgamento da ADI no 3.817 em relação à plena recepção da LC no 51/85 pela Constituição Federal de 1988, reconhecendo o direito à aposentadoria especial a servidor público que cumpriu os requisitos previstos na referida lei complementar. Reafirmando a vigência da LC no 51/85, em 2014 foi editada a LC no 144/14, que atualizou a redação da daquela, mantendo a regra de "proventos integrais" aos servidores civis policiais".

Desse modo, é de se concluir que os Policiais Civis possuem um sistema próprio de aposentadoria, com critérios diferenciados, com base na LC 51/1985, os quais não se confundem com os parâmetros legais existentes no âmbito do RGPS para reconhecimento de tempo especial ou de concessão de aposentadoria especial.

Verifica-se, ademais, que na própria Certidão de Tempo de Contribuição - CTC emitida pelo Governo do Estado de São Paulo, sob o n. 2017/007014, não houve o reconhecimento do caráter especial dos períodos aqui pleiteados (ID 358546206 - Pág. 3).

Portanto, o período de 08.05.1990 a 26.11.2013 deve ser reconhecido como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos, sendo de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a r. sentença de 1o grau, por fundamento diverso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO INSS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período pleiteado pode ser enquadrado como desempenhado em condições especiais.

III. Razões de decidir

3. Após amplo debate sobre a matéria, a 3a Seção desta eg. Corte, no julgamento da ação rescisória n. 5013982-39.2021.4.03.0000, realizado na sessão de julgamento de 13.02.2025, por maioria, concluiu pela legitimidade do INSS em tais casos.

4. Os Policiais Civis têm um regramento próprio de aposentadoria, com critérios diferenciados, com base na LC n. 51/1985, razão pela qual de 08.05.1990 a 26.11.2013 deve ser reconhecido como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 10; LC 51/1985; Lei n. 8.213/91, arts. 94 e 96.

Jurisprudência relevante citada: STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672 SÃO PAULO RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI, Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023; RECURSO ESPECIAL No 1.592.380 - SC, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe: 10/02/2022; RE 1014286-RG, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Julgado em 31/08/2020, DJe 24/09/2020; ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1141255 2017.01.96627-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/12/2018; TRF/3a Região, AR n. 5013982-39.2021.4.03.0000, 3a Seção, sessão de julgamento de 13.02.2025, por maioria, rel. Des. Fed. Marcus Orione.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão